Tribunal: TJSP
Processo: 0017865-70.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Conflito de competência - ação que versa sobre anulação de escritura pública de compra e venda e reivindicação de imóvel - causa de pedir relacionada às matérias de competência Subseção Direito Privado I deste Tribunal - art. 5o,I.25 e I.16 da Resolução no 623/2013 - conflito de competência julgado procedente - competência da Câmara suscitada.